Tribunal: TCU
Processo: 016.444/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em favor de Marisa Becil Ferreira e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos em que se examina o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em favor de Marisa Becil Ferreira e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Marisa Becil Ferreira; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. comunicar esta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e lhe determinar que: 9.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no TRF da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção" e a restituição dos valores percebidos a esse título ao erário a partir da ciência da presente notificação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão da vantagem "opção", em atendimento ao disposto no subitem 9.3.2, ou a absorção completa da parcela compensatória de "quintos", emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do RI/TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.5. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018.